Tribunal: TJES
Processo: 5014098-87.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014098-87.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO DA SILVA MARQUES e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014098-87.2025.8.08.0014.

RECORRENTES: ADAO DA SILVA MARQUES/ BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDOS: ADAO DA SILVA MARQUES/ BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos IDs 19103137 (Banco do Brasil S/A) e 19102431 (Adão da Silva Marques). Contrarrazões apresentadas nos IDs 19103142 e 19103143.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo o benefício da Justiça Gratuita, o autor-recorrente nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI ASSEGURADA AO CONSUMIDOR A LIBERDADE DE CONTRATAR COM SEGURADORA DIVERSA. COBRANÇA ABUSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ABATIMENTO DO VALOR DO PRÊMIO NO SALDO DEVEDOR COMO FORMA ADEQUADA DE RESTITUIÇÃO EM CONTRATO AINDA EM EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXCEPCIONAIS APTOS A CARACTERIZAR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação proposta por Adão da Silva Marques em face de Banco do Brasil S/A, na qual o autor postula a declaração de ilegalidade da cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 475,30, vinculado à operação de empréstimo consignado nº 172845177, ao argumento de que a contratação do serviço acessório foi imposta de forma unilateral, em contexto de venda casada, pois sua intenção era contratar apenas o crédito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com fundamento no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, ao entender que a instituição financeira não comprovou ter assegurado ao consumidor a liberdade de contratar a garantia junto a seguradora diversa daquela indicada pelo banco. Em razão da existência de parcelas ainda em aberto no contrato, determinou que o valor de R$ 475,30, devidamente atualizado, fosse abatido do saldo devedor final do financiamento, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que a sentença teria sido
ultra petita
ao determinar o abatimento do valor do seguro no saldo devedor, quando o pedido inicial era de restituição imediata. Sustenta, ainda, o cabimento de repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

A instituição financeira também interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o autor não teria comprovado tentativa prévia de resolução administrativa do conflito. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do seguro, afirma a inexistência de venda casada e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar o abatimento do valor do seguro no saldo devedor; se o caso comporta repetição em dobro; e se a cobrança indevida do seguro prestamista, nas circunstâncias da espécie, enseja condenação por danos morais.

III -- RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar de
ausência de interesse de agir
, suscitada pela instituição financeira, não merece acolhimento. O acesso ao Poder Judiciário não se subordina, como regra, ao esgotamento prévio da via administrativa.

No mérito, em relação ao
recurso do Banco do Brasil
, o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Isso significa que incumbe ao fornecedor demonstrar ter assegurado ao contratante liberdade real de escolha da seguradora, e não mera adesão formal ao produto securitário.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira limitou-se a alegar que a contratação foi realizada mediante biometria, que havia ciência das condições e que o sistema ofertaria opções com e sem seguro. Todavia, tais assertivas, desacompanhadas de prova concreta de que, naquela contratação específica, o consumidor pôde eleger seguradora diversa ou recusar o produto sem prejuízo à operação principal, são insuficientes para afastar a conclusão sentencial de venda casada.

Em relação ao
recurso do autor
, não há falar em sentença
ultra petita
. O núcleo da pretensão autoral sempre consistiu no ressarcimento do valor cobrado a título de seguro prestamista reputado indevido. Ao determinar que a quantia fosse abatida do saldo devedor do contrato ainda em curso, o juízo de origem apenas modulou a forma de restituição, sem conceder providência estranha ao pedido nem extrapolar os limites objetivos da lide.

A forma de devolução adotada mostra-se, ademais, adequada às peculiaridades do caso concreto. Se o contrato ainda se encontra em execução, com parcelas vincendas, o abatimento do valor integral e atualizado do prêmio no saldo devedor preserva a coerência econômico-financeira da relação obrigacional e recompõe o patrimônio do consumidor no âmbito do próprio ajuste em andamento.

Quanto à repetição em dobro, embora a cobrança do seguro tenha sido corretamente reputada abusiva, a irregularidade decorre da insuficiência da prova produzida pelo banco quanto à efetiva liberdade de escolha de seguradora diversa, à luz da tese firmada no Tema 972/STJ. Não se extrai do conjunto probatório circunstância adicional reveladora de conduta dolosa, ardilosa ou manifestamente temerária a justificar, com segurança, a aplicação da sanção em dobro. Nesse cenário, a restituição simples, tal como fixada na origem, deve ser preservada.

No tocante aos danos morais, também não há razão para reforma. A sentença enfrentou detidamente a questão e concluiu que a mera cobrança de quantia posteriormente reconhecida como indevida, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, sem constrangimento público ou outros reflexos concretos sobre direitos da personalidade, não excede, por si só, o campo dos dissabores próprios das relações contratuais.

O recorrente não indica circunstância fática específica apta a evidenciar lesão efetiva à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade em patamar superior ao desconforto patrimonial já corrigido no plano material.

IV -- DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
ADÃO DA SILVA MARQUES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)